Tribunal: CARF
Processo: 10980.009882/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009882/2007-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.129 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
Por bem demonstrar os fatos ocorridos no presento processo, adoto como parte de
meu relato o relatório da Resolução 3302-000732, de 18 de dezembro de 2018:
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais foram
relatados de forma minudente, adoto o relatório da r. Resolução/Carf, conforme a seguir
transcrito:
Consoante relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, o
presente litígio decorre processo de Declaração de Compensação, apresentada em
20/08/2007, onde a contribuinte indica débitos de PIS não cumulativo, PIS
Faturamento, Cofins não cumulativa e Cofins cumulativa, todos relativos ao período de
apuração 07/2007 para serem compensados com créditos de Finsocial que teriam sido
reconhecidos no âmbito da ação ordinária n0 00.00.820504/PR.
Juntamente com a declaração, a contribuinte apresentou cópia de documentos
societários, cópia dos comprovantes de recolhimento do Finsocial, cópia de documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009882/2007-11
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

relativos à ação judicial intentada e cópia de documentos relativos ao indeferimento do
“pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado” .
Posteriormente, em 17/10/2007, a contribuinte apresentou nova declaração de
compensação, indicando o mesmo crédito e débitos de PIS não cumulativo, PIS
Faturamento, Cofins não cumulativa e Cofins cumulativa, relativos ao período de
apuração 09/2007 para compensação. Juntamente, a contribuinte apresentou petição
onde busca demonstrar a origem de seu crédito e esclarecer que a apresentação em
formulário encontra respaldo em sentença proferida no âmbito do Mandado de
Segurança n0 2007.70.00.0141560 e, também, na impossibilidade de transmissão da
declaração pelo programa disponibilizado (anexa à petição uma cópia de várias
planilhas que, segundo alega, teriam sido extraídas do processo judicial n0
00.00.820504/PR).
Mais adiante, em 08/04/2008, a contribuinte apresentou nova declaração de
compensação, dessa feita indicando débitos de PIS não cumulativo, PIS Faturamento,
Cofins não cumulativa e Cofins cumulativa, todos relativos ao período de apuração
10/2007, mantendo, todavia, a origem do crédito utilizado na compensação.
Já, em 02/03/2011, a contribuinte apresentou petição onde busca detalhar todas as
ocorrências havidas no processo. Nessa petição, a contribuinte informou como os
cálculos foram efetuados e como chegou aos créditos utilizados nas compensações.
Juntamente com a petição, a contribuinte apresentou cópia de documentos relativos à
ação judicial em comento.
Constata-se, ainda, que, em 19/09/2007, conforme cópia contida nos autos, a
contribuinte apresentou declaração de compensação visando extinguir, por essa
modalidade, débitos de PIS não cumulativo, PIS Faturamento, Cofins não cumulativa e
Cofins cumulativa, todos relativos ao período de apuração 08/2007 (com o crédito já
aludido).
Efetuados os cálculos pertinentes, foi emitido despacho decisório homologando
parcialmente as compensações efetuadas (homologando integralmente as compensações
dos débitos relativos aos períodos de apuração 07/2007 e 08/2007; homologando
parcialmente a compensação do débito de Cofins cumulativa relativamente ao período
de apuração 09/2007, até o limite de R$ 90.264,56; não homologando as demais
compensações). Do despacho decisório a contribuinte foi cientificada em 15/03/2011.
Após solicitar e retirar cópia dos autos (11/04/2011) a contribuinte apresentou, em
13/04/2011, manifestação de inconformidade, cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após relato dos fatos, alega que a decisão recorrida carece de parcial
reforma, seja em função do critério de correção monetária e de juros moratórios, seja em
função da valoração dos créditos.
Discorda da utilização da taxa Selic a partir de 01/01/1996 e diz que a decisão judicial
estabeleceu “correção monetária calculada com base na Ufir (e sua base de indexação e
sucedâneo, o IPCAe)e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado.”
Esclarece, ainda, que “a pretensão da empresa não é de ver cumulada a aplicação de
índices (correção monetária + juros moratórios de 1% + SELIC), mas de que seja
aplicado aquele que decorre de determinação do Poder Judiciário (CM + juros
moratórios de 1%, sem aplicação, em qualquer período, da taxa SELIC)” .(grifei)
Quanto à valoração, diz que os cálculos efetuados destoam, e muito, dos que teriam sido
realizados com a utilização da tabela de coeficientes utilizada e divulgada pela Justiça
Federal, que refletiria, justamente, os mesmos índices autorizados pelo Judiciário (à
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

exceção dos expurgos inflacionários de 02/1986 e 02/1989). Exemplifica, efetuando o
cálculo em relação a um dos meses envolvidos e pede a revisão do despacho.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
proferiu o Acórdão n.o 0632.477 de 29 de junho de 2011 (folhas 494/ss), o qual recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/1982 a 30/11/1985 COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO
RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. JUROS
E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE 01/01/1996.
Os valores constantes da legislação tributária, expressos em quantidade de Ufir, devem
ser convertidos em Reais pelo valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, e, por sua
vez, a partir dessa data, a compensação e a restituição administrativas, devem ser
acrescidas de juros calculados com base na taxa Selic, nos exatos termos da legislação
de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido A
interessada cientificada do Acórdão da DRJ – CTA (folhas 506/507), em 08/08/2011,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 509/ss), em 06/09/2011, onde repisa os argumentos já
trazidos na Manifestação de Inconformidade, os quais podem ser assim sintetizados:
“a adoção da taxa SELIC, como indexador do crédito, a partir de 1996, não é o critério
oriundo das decisões judiciais que dão origem ao indébito da Recorrente, sendo
irrelevante que a empresa tenha optado pela restituição/compensação administrativa” “a
circunstância da empresa ter optado, por expressa autorização legal e judicial, pela
compensação administrativa de seu crédito, não habilita a administração a refazer a
interpretação do comando judicial, desconsiderando, inclusive, as manifestações levadas
a efeito pela própria Fazenda Nacional, quando apresentou seus embargos à execução”;
“há um evidente conflito no acórdão quando, de um lado, aplica os efeitos da decisão
judicial oriunda dos embargos no que concerne aos expurgos inflacionários, mas, de
outro, nega-lhe eficácia ao modificar o critério de atualização e juros, aspecto
incontroverso entre as partes e objeto de decisão judicial transitada em julgado” “nem
cabe alegar que a mudança da legislação, em janeiro de 1996, com determinação de
aplicação da taxa SELIC, implicaria em mudança do critério até então adotado, seja
porque isso não decorre do julgado executado, seja porque, principalmente, tal questão
já foi definida pelas partes no ambiente dos embargos (incontroversa) e passou pelo
crivo judicial que o acolheu”; a valoração do crédito, em 01/01/96, em R$ 217.242,47
(duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais, e quarenta e sete centavos)
seria incorreta, e que adotando-se os índices da Tabela de Coeficientes para Correção
Monetária, divulgada pela Justiça Federal do Paraná, o valor correto seria de R$
257.399,99 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais, e noventa
e nove centavos).
por fim, requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário e homolgada
integralmente a compensação realizada.
(...)
Através da Resolução Carf no 3202-000.082, de 29/01/2013, o julgamento foi
convertido em diligência nos seguintes termos:
(...)
O debate está centrado na forma de atualização monetária e incidência dos juros de
mora, na repetição do indébito de crédito reconhecido judicialmente (fl. 98), por
sentença proferida em 3 de fevereiro de 1988, nos períodos de vigência da UFIR,
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

SELIC e IPCAE, mais especificamente em relação aos períodos havidos a partir de 1o
de janeiro de 1996.
(...)
Ante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade
de origem coteje e esclareça quais índices, em 01.01.1996, foram utilizados pelo
Despacho Decisório para alcançar o valor de R$ 217.242,47, e quais índices, em
01.01.1996, foram utilizados pelo contribuinte para chegar ao valor de R$ 257.399,99
(fls. 433 e 519), destacando os motivos da divergência entre as partes e qual o critério
que atende a determinação contida no título judicial.(grifei)
Em decorrência da diligência foi emitida a Informação Fiscal de fl.528. O contribuinte
após cientificado, compareceu aos autos através da manifestação de inconformidade de
fls.538/544, discordando da informação fiscal, nos seguintes termos:
De acordo com a informação fiscal, os índices utilizados pelo contribuinte, além dos
expurgos inflacionários, seriam o IPCA-E, em todos os períodos, e que o "critério que
atende à determinação judicial é o critério utilizado no despacho decisório elaborado
pela RFB", no entanto, a contundente afirmação, é equivocada e não corresponde à
realidade;
Ao, afirmar que a Recorrente utilizou o IPCA-E em todo o período de cálculo afronta a
própria realidade dos fatos, uma vez que o referido índice foi instituído pelo artigo 2o,
da Lei n° 8.383/1991, para servir de parâmetro de cálculo da UFIR.
O IPCA-e não foi, e nem poderia ser, utilizado pela Recorrente no período anterior a
1992, de modo que a resposta da diligência não atendeu a finalidade para a qual foi
realizada.
Aliás, a Recorrente já havia prestado informação à DRF/CTBA indicando os
índices/critérios utilizados em seu cálculo, conforme petição de 02/03/2011(fls), de cujo
teor se extrai:
"Conforme se constata das decisões anexas, restou reconhecido o direito da
Contribuinte
à
correção
monetária
pelos
indexadores
oficiais
(ORTN/OTN/BTN/INPC/UFIR) e à inclusão dos expurgos inflacionários relativos
aos IPCs de fev/1986, jan/1989, fev/1989, mar/1990, abr/1990, mai/1990 e fev/1991.
Seguindo exatamente os critérios de atualização estipulados pelo título judicial, acima
especificados, foi que a Contribuinte calculou crédito utilizado nas compensações
objeto do presente processo administrativo.
Com efeito, a Contribuinte se valeu dos seguintes indexadores de atualização: ORTN:
dejul/1982 ajan/1986 IPC: fev/1986 OTN: de mar/1986 a dez/1988 - IPC: de jan/1989
a fev/1989 BTN: de mar/1989 a fev/1990 IPC: de mar/1990 a mai/1990 -
BTN:jun/1990ajan/1991 -IPC:fev/91 INPC: de mar/1991 a dez/1991 UFIR: de
jan/1992 a dez/2000 -IPCA-e: a partir de jan/2001 Estes são exatamente os índices de
correção monetária fixados pelo título judicial que, com exceção dos IPCs de fev/1986 e
de fev/1989, constam da Tabela JF/PR IPCA-e (cópia anexa)." - destaques do original O
cálculo da Recorrente foi realizado com base na tabela oficial da Justiça Federal do
Paraná, anexada ao processo, na qual é possível ratificar os critérios de indexação
utilizados. Assim, a Recorrente se valeu de tabela oficial de cálculo (fl. 431), cujo
resultado é facilmente percebido, a partir da adoção dos índices nela contidos,
acrescidos, apenas, dos expurgos por ela (tabela) não considerados (mas autorizados
judicialmente), conforme se evidencia da planilha de fl. 30. Os seguintes exemplos
demonstram a aplicação da fórmula, que se repete em todos os meses:
Os índices utilizados pela RFB e pela Recorrente foram os mesmos, embora os
resultados não sejam.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

É oportuno rememorar que o montante principal do crédito obtido pela Recorrente foi
de R$ 556.612,60, em agosto/07. Trazido à sua expressão monetária para o mês de
janeiro de 1996 (para compará-lo com o mesmo momento do despacho decisório), o
valor seria de R$ 257.399,99 (R$ 556.612,60/31,2594*14,4556), o que, portanto,
evidencia a diferença entre ambos e a incorreção do valor encontrado pela decisão
recorrida (R$ 217.242,17).
Conquanto a baixa dos autos tenha sido determinada para esclarecimento da questão
acima, não se pode perder de vista que a controvérsia principal diz respeito ao critério
de correção monetária e juros moratórios, oriundos do título judicial, a serem utilizados
a partir de janeiro de 1996.
Enquanto a Recorrente defende ser seu direito a continuidade da aplicação da correção
monetária, pelos índices oficiais, e juros moratórios de 1%, a partir do trânsito em
julgado, as decisões recorridas entenderam que, a partir de janeiro di1996, a indexação
do crédito deveria ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC.
No ambiente judicial, jamais houve dúvida, mesmo após o período de janeiro de 1996,
de que o crédito continuaria a ser indexado pela UFIR/IPCA-e e juros moratórios de
1%, contados do transito em julgado.
Isto resulta nítido dos embargos à execução apresentados pela União Federal, em
05/06/1998, e do cálculo por ela realizado (fls. 400/409), do cálculo da contadoria
judicial (fls. 350/352), da sentença que julgou os embargos (fls. 312/320), que apenas
apreciou as questões relacionadas aos expurgos inflacionários, e do novo cálculo
apresentado nos autos (fls. 414/415), relacionado aos honorários de sucumbência - que
tinha por base de cálculo o valor da condenação, do qual houve concordância da União
Federal (fl. 428) e homologação judicial (fl. 429).
Desse modo, são descontextualizadas as afirmações contidas na decisão recorrida no
sentido de que, as partes (empresa e União Federal/Fazenda Nacional), fizeram qualquer
tipo de "acordo " ou "transação ", visando à definição de critérios e/ou índices de
correção monetária e juros moratórios. Ou de que teria havido "supervisão " ou
"coordenação "judicial para a definição dos índices aplicáveis.
Com efeito, a empresa executou o crédito que entendia devido, nela informando os
critérios que entendia ser aplicáveis ao indébito, a União opôs embargos à execução,
para contestar aquilo que entendia incorreto, e o Poder Judiciário decidiu a respeito da
controvérsia existente, em decisão que transitou em julgado, ou seja, trataram-se de
manifestações judiciais dos interessados e de ato jurisdicional de aplicabilidade
inquestionável.
Logo, estabeleceram-se critérios jurídicos definitivos para instruir a indexação do
crédito, que não são alteráveis pela mera mudança da forma de aproveitamento, de
judicial para administrativa.
É o relatório.
Em 18 de dezembro de 2018, na resolução da qual foi retirado o relatório acima,
restou resolvido por maioria de votos, a determinação de nova diligência no presente processo
para que a contribuinte trouxesse aos autos planilha detalhada, mês a mês, onde seja
demonstrado de forma comparativa, os cálculos e índices utilizados pela contribuinte recorrente
e aqueles utilizados pela autoridade fiscal, para a conclusão de qual valor do crédito efetivamente
esta correto.
Cumpridos os termos da diligência os autos retornaram ao E. CARF, para
julgamento.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, trata de matéria dessa Turma, motivo pelo qual passa a
ser analisado.
II – Do mérito.
O debate está centrado na forma de atualização monetária e incidência dos juros
de mora, na repetição do indébito de crédito reconhecido judicialmente (fl. 98), por sentença
proferida em 3 de fevereiro de 1988, nos períodos de vigência da UFIR, SELIC e IPCAE, mais
especificamente em relação aos períodos havidos a partir de 1o de janeiro de 1996.
Eis os termos do Dispositivo da sentença, de que trata o pedido de restituição e
compensação, postulados pela Recorrente:
“restituir à autora as importâncias por esta recolhidas ao Finsocial, de julho de 1982 a
novembro de 1985, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos dos arts. 161, § 1o e 167, parágrafo único, do CTN, corrigidas monetariamente
nos termos da Súmula 46 do TFR”
Segundo o acórdão recorrido, proferido pela DRJ, o correto seria a incidência da
UFIR de janeiro/1992 a dezembro/2000 e a SELIC a partir de janeiro de 1996, alegando que
assim determinava o art. 39 da Lei no 9.250/1995 combinado com o art. 161, § 1o, do CTN:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a
imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subsequentes
...................................................................................................................................
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
********
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

Ao seu turno, na ótica do Recurso Voluntário, deveria incidir a UFIR de
janeiro/1992 a dezembro/2000 e o IPCAE, a partir de janeiro/2001, acompanhado dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 161, § 1o,
do CTN, tal como determinado textualmente no título judicial e na execução de julgado.
Além disso, a Recorrente defende que houve erro de cálculo, por parte do
Despacho Decisório, quando assentou que o valor a ser restituído, em 01.01.1996, totalizaria R$
217.242,47. Para o contribuinte, o valor correto, seguindo os próprios critérios do Despacho
Decisório, na mesma data, seria R$ 257.399,99 (fls. 433 e 519).
Sobre esse tema específico, o acórdão recorrido decidiu de forma genérica,
asseverando, apenas, que está correto o valor encontrado pela DRF, à luz do título judicial objeto
de liquidação administrativa – sem explicar o motivo. Confira-se (fl. 501):
Demonstra as diferenças e pede a revisão do despacho decisório. Como já se disse, os
critérios adotados no despacho decisório estão corretos e atendem tanto ao contido nas
decisões que transitaram em julgado quanto nos dispositivos legais. A diferença, como é
de fácil percepção, decorre, justamente, dos índices utilizados pela contribuinte e pelo
fisco. Contudo, uma vez que, como já restou assentado, os índices defendidos pela
contribuinte não podem ser acolhidos administrativamente, claro está que o despacho
decisório não carece de revisão.
Após idas e vindas do processo com baixas e retornos de diligência, o processo
retorna para julgamento, dessa vez, ao meu sentir colocando fim à discussão com a juntada aos
autos de planilha explicativa dos cálculos dos créditos advindos de decisão judicial.
A planilha acima mencionada encontra-se nas e-fls. 580/582 onde se pretendeu,
cotejando as diferenças dos valores apurados pela autoridade fiscal e aqueles defendidos pela
recorrente, se chegar ao valor correto a ser restituído à contribuinte.
Ao meu sentir ainda pairam dúvidas a cerca dos cálculos e valores defendidos pela
contribuinte e os apurados pela fiscalização. Como se vê os cálculos apresentados pela
contribuinte fazem uma contraposição entre os valores apresentados pelas partes, justificando e
apontando o suposto equivoco envidado pela fiscalização.
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem se pronuncie analiticamente sobre os cálculos apresentados pela
contribuinte, contrapondo de forma detalhada os valores apresentados na planilha de e.fls
580/582, indicando os índices utilizados para tanto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital